Tribunal: STF
Processo: ARE 675872
Classe: ARE
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2012-06-26
Data de publicação: 2012-06-26

Ementa:
Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.



    PROCESSUAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COM EFEITOS MERAMENTE INFRINGENTES. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE.



    São inadmissíveis embargos de declaração com efeitos meramente infringentes. Eventuais efeitos infringentes dessa modalidade recursal só são admitidos como consequência da sanação de omissão, contradição ou obscuridade existentes na decisão embargada, o que não ocorre no presente caso.



    Embargos de declaração rejeitados.